Tribunal: TJBA
Processo: 8014699-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014699-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOLUCAO PROMOTORA DE VENDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELLE CHRISTINE FERNANDES LOUZADA, LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

APELADO: ANTONIO ALEXANDRE LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOANA MARIA VOSS SALINAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PROPOSTA DE PORTABILIDADE DESCUMPRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO COMO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 34 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PROPOSTA QUE VINCULA O PROPONENTE. ART. 427 DO CC. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. e pela Solução Promotora de Vendas Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando os réus, solidariamente, a: (i) promover a quitação do contrato de empréstimo consignado entabulado entre o autor e o Banco do Brasil; (ii) pagar indenização por danos materiais correspondente à soma dos valores descontados em contracheque pelo Banco do Brasil a partir de 02/03/2020, na forma simples; e (iii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. Custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa a cargo dos réus.

O Banco Mercantil sustenta ilegitimidade passiva, alegando ter atuado exclusivamente como mutuante, sem participação na suposta portabilidade. Defende a regularidade da contratação, a impossibilidade de ser compelido a quitar contrato firmado entre o autor e o Banco do Brasil, a ausência de nexo causal e o descabimento dos danos morais. A Solução Promotora alega ter atuado apenas como intermediária, invocando culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro. Ambos pugnam, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório e pela compensação dos valores creditados ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Banco Mercantil e a Solução Promotora são partes legítimas para responder pela demanda; (ii) se restou configurada falha na prestação do serviço, com responsabilidade solidária dos réus pelo descumprimento da proposta de portabilidade de empréstimo consignado; (iii) se estão configurados os danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras e os correspondentes bancários que integram a cadeia de consumo respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479/STJ, configurando-se hipótese de fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida.

O correspondente bancário, na qualidade de integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 34 do CDC, e do art. 932, III, do Código Civil, sendo irrelevante, para fins de responsabilização perante o consumidor, a alegação de que sua atuação foi meramente intermediária.

A ilegitimidade passiva do Banco Mercantil não se sustenta, visto que o instrumento contratual indica a participação da Solução Promotora como correspondente não bancário na operação (Quadro VI do contrato), e o banco, ao integrar a mesma cadeia de consumo e auferir lucro com o produto comercializado, responde solidariamente pelo desfecho da atuação defeituosa, na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A proposta de portabilidade de empréstimo consignado, enviada por preposta da correspondente bancária ao consumidor, vincula o proponente, nos termos do art. 427 do Código Civil, devendo os réus cumprir os termos ali estabelecidos, promovendo a quitação do contrato originário junto ao Banco do Brasil.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor não prospera. O autor agiu em conformidade com as orientações recebidas da preposta dos réus, recebendo o numerário em sua conta e realizando a transferência para conta indicada no curso das tratativas de portabilidade.

Os danos materiais restaram configurados, correspondendo aos valores que o autor continuou a pagar ao Banco do Brasil por força do contrato originário que deveria ter sido quitado pelos réus. A restituição na forma simples está correta, porquanto não se trata de cobrança indevida realizada pelos réus, mas de ressarcimento de prejuízo decorrente do descumprimento da oferta, na forma do art. 402 do Código Civil.

O dano moral restou configurado in re ipsa, em virtude da falha na prestação do serviço que resultou na cobrança de parcelas em duplicidade no contracheque do consumidor — a consignação originária perante o Banco do Brasil e a nova consignação perante o Banco Mercantil —, comprometendo verba de natureza alimentar e causando abalo que transcende o mero dissabor. O valor de R$ 7.000,00 é módico e não merece ser minorado.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de quitar o contrato junto ao Banco do Brasil não merece acolhimento. A obrigação decorre da proposta vinculante formulada pela preposta dos réus, cabendo-lhes adotar as providências necessárias para o seu cumprimento, inclusive mediante depósito judicial ou consignação em pagamento, se necessário.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.
8014699-07.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
SOLUCAO PROMOTORA DE VENDAS LTDA e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
e como apelado
ANTONIO ALEXANDRE LOPES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto do relator.

Salvador, .